Tribunal: TJBA
Processo: 0000530-67.2009.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000530-67.2009.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IDELFONSO SALUSTIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXINHO OLIVEIRA, MAXIMILIANO MIGUEL RIBEIRO GUIMARAES, CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, JOSE SANTANA LEAO, NEIDIANI GALEAO BASTOS

APELADO: MARIA ROSANGELA SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRIGO AFONSO DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em face de Acórdão proferido no julgamento de Apelação Cível. Embargos anteriores rejeitados. Alegada omissão acerca do pedido de exclusão da partilha do terreno situado à Avenida João Borges de Sá, Uauá/BA, com área total de 200,00m2, limitando-se o julgado a analisar expressamente o imóvel residencial na Rua José Venâncio e as cotas societárias, além do veículo Ford Jeep. No regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável por força do art. 1.725 do Código Civil, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância da união, com as exceções previstas em lei. Para exclusão de bem da comunhão com fundamento no art. 1.659, VI, do Código Civil (proventos do trabalho pessoal), é necessária prova inequívoca de que a aquisição decorreu exclusivamente de rendimentos obtidos pelo exercício da atividade laboral de um dos companheiros. Havendo provas contraditórias sobre a forma de aquisição do imóvel (compra e venda x pagamento por serviços prestados) e ausência de outros elementos probatórios que corroborem a alegada forma de aquisição, prevalece a presunção de comunicabilidade do bem adquirido durante a constância da união estável. O ônus da prova da incomunicabilidade recai sobre quem a alega, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Embargos de declaração acolhidos parcialmente apenas para sanar a omissão apontada, mantendo-se, contudo, o resultado do julgamento anterior, com a inclusão do terreno na partilha de bens. Embargos Acolhidos parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0000530-67.2009.8.05.0262 na apelação cível, em que figuram como embargante IDELFONSO SALUSTIANO DOS SANTOS; e embargados, MARIA ROSANGELA SANTANA SILVA

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher parcialmente o presente Recurso, sem efeitos modificativos; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: